Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708528-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, observe-se a secretaria a renovação da intimação da parte embargada (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI,TÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II), conforme petição de ID 72085980 e despacho de ID 72411402 para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 72003594, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator